Tribunal: STF
Processo: HC 209332
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sílvio César Rodrigues Quadrado, apontando como autoridade coatora o Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 614.238/RS.



    Segundo os autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e associação criminosa.



    O impetrante alega, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e falta de contemporaneidade, porque a decisão constritiva alude a atos supostamente praticados em 2016.



    Nesse sentido, aduz:



    “Como que uma ação penal sem formação de culpa poderá embalar um decreto preventivo? Se amanhã poderá o Paciente ser absolvido? É o caso da ação penal n. 001/2170094336-5, utilizada indevidamente para sustentar um abusivo decreto preventivo. Cabe ainda destacar que o crime pelo qual foi denunciado e se declara inocente ocorreu no ano de 2016, sendo a denúncia oferecida 2 anos depois, não existindo contemporaneidade para uma prisão preventiva decretada no final do ano de 2019.” 



    Sustenta a viabilidade de medidas cautelares alternativas (art. 319 CPP).



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva do paciente seja revogada ou substituída por cautelares alternativas.



    Examinados os autos, decido.



    No caso, o habeas corpus volta-se contra decisão singular proferida no bojo do HC nº 614.238/RS. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14). 



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 



    De qualquer modo, apenas para registro, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, referindo-se à conclusão adotada pelo TJRS, consignou a necessidade de manutenção da preventiva do paciente, ante o risco concreto de reiteração delitiva. In verbis: 



    “Analisando os presentes Embargos Infringentes, em que pese o respeitável posicionamento constante no voto do e. Manuel José Martinez Lucas, tenho que merece prevalecer o voto vencedor lançado no recurso em sentido estrito. 



    Comungo da decisão externada pela maioria da possibilidade de decretar as prisões dos embargantes, para garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa -, com a devida vênia do douto prolator do voto vencido. 



    Isso porque, salta aos olhos a contemporaneidade de fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a adoção da custódia preventiva, mesmo considerando que os fatos gravíssimos narrados na peça acusatória sejam datados de 14.05.2016 - homicídios na forma consumada e tentada triplamente qualificados e associação criminosa -, os quatro embargantes ostentam inúmeros envolvimentos na seara criminosa, inclusive outros delitos com emprego de violência após a prática daqueles que se apura no feito principal; senão vejamos: 



    [...] 



    Por sua vez, o embargante Silvio responde a processo pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo ocorrido em 08.12.2015 (n. s 001/2.16.0099496-0), homicídios, associação para o tráfico, receptação e de dano, cometidos em 08.12.2016, 09.12.20n, 24.06.2017, 22.08.2017 e 04.12.2017 (ns. 001/2.17.0060573-7, 001/2.17.0094336-5, 001/2.17.0107340-2, 001/2.18.0086906-0 e 001/2.19.0062660-6). 



    Por conseguinte, considerando que os quatro embargantes ostentam vidas voltadas às práticas delitivas, algumas recentes, as reiterações dessas condutas autorizam a decretação das prisões cautelares para garantia da ordem pública, diante da periculosidade dos agentes, como bem fundamentado no voto condutor da maioria. 



    Frente ao exposto, voto por desacolher os embargos infringentes.”



    Esse entendimento não fere a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual se mostra idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado (v.g. RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11). 



    Segundo o entendimento da Corte, a consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais no decreto de prisão preventiva tem por objetivo “corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (...)” (HC nº 130.346/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/16)



    Ausente constrangimento ilegal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente